Tribunal: TCU
Processo: 001.015/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 779/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados os atos de concessão a seguir relacionados, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 001.015/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antuerpio Nemen (XXX.908.127-XX); Edison Araujo Rodrigues (XXX.635.120-XX); Helio Joao da Silva Silveira (XXX.440.450-XX); Joao Canuto Madruga Duarte (XXX.689.600-XX); Joao Delfino Antunes de Lima (XXX.704.560-XX); Joao Ventura Lourenco dos Santos (XXX.978.200-XX); Jose Eli dos Santos (XXX.046.410-XX); Manoel de Oliveira Rodrigues (XXX.153.800-XX); Nicanor Candido Castro (XXX.442.600-XX); Onezino Schultz (XXX.672.510-XX); Pedro Valter Rodrigues dos Santos (XXX.761.897-XX); Portos Pereira Porto (XXX.820.680-XX); Rudy Kurt Breit (XXX.860.890-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda à imediata autuação e subsequente instrução dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Manoel de Oliveira Rodrigues (XXX.153.800-XX), Edison Araujo Rodrigues (XXX.635.120-XX), Joao Delfino Antunes de Lima (XXX.704.560-XX) e Onezino Schultz (XXX.672.510-XX), aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade do pagamento dos proventos no posto referido nos mencionados atos de reforma, considerando-se o entendimento preconizado no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , ficando a unidade técnica, desde já, autorizada a realizar as diligências que entender necessárias; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, informe esta Relatoria acerca das providências adotadas no tocante à implementação do item 1.7.1 acima.